Tribunal: TJDFT
Processo: 0721500-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721500-12.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERRY DE CARVALHO TEIXEIRA SILVA AGRAVADO: LUMI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GERRY DE CARVALHO TEIXEIRA SILVA contra decisão exarada pela MM. Juíza de Direito da 23a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenizatória n. 0732564-50.2022.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de LUMI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 156735011 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau revogou a gratuidade de justiça concedida em favor do agravante, sob o fundamento de que os documentos apresentados na contestação demonstraram a insubsistência da tese de hipossuficiência financeira sustentada na inicial da ação. Na mesma oportunidade, indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal deduzido pelo agravante. Nas razões recursais (ID 47352395) o agravante requer, inicialmente, a concessão do benefício da gratuidade da justiça, alegando não dispor de recursos financeiros para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem comprometer o seu sustento e impactar o orçamento mensal da sua família. Salienta que ajustou, de forma verbal, um contrato de prestação de serviços de representação comercial, de modo que faz jus à indenização decorrente da rescisão contratual. O agravante alega que a prova oral requerida é indispensável à solução do litígio, uma vez que a agravada sustenta não haver sido celebrado negócio jurídico verbal entre as partes. Por fim, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça, bem como para sobrestar a tramitação do processo, até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que lhe seja assegurado o benefício da justiça gratuita, bem como para que seja deferida a produção da prova testemunhal vindicada. Não houve recolhimento do preparo. Consoante a r. decisão exarada no ID 47512564, foi indeferido o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante e determinada o recolhimento do preparo. O preparo foi recolhido pelo agravante, conforme comprovantes acostados aos autos sob o ID 47828505 e ID 47828503. É o relatório. Decido. Em relação à pretensão do agravante de reforma da r. decisão na parte que indeferiu a produção da prova testemunhal, não há como ser admitido o processamento do agravo de instrumento, como passo a demonstrar. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, estabelece a seguinte disciplina: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, Tema 988, firmou tese no sentido de que (O) rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No caso em apreço, além de a questão ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento acerca de possível cerceamento de defesa decorrente do indeferimento produção de prova testemunhal poderá ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença. Corroborando esse entendimento, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, ao discorrerem a respeito da distribuição do ônus da prova e do cabimento de agravo de instrumento, tecem as seguintes considerações: A decisão que modifica o ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1.o, do CPC (ou em dispositivo semelhante, de lei especial), é recorrível por meio de agravo de instrumento (art. 1.015, XI, CPC). Porém, já entendeu o Superior Tribunal de Justiça que a decisão que simplesmente aplica o ônus da prova em seu regime original – sem, portanto, deferir ou indeferir a inversão do ônus probatório – escapa do rol do art. 1.015, CPC, e, portanto, só é recorrível em apelação (art. 1.009, § 1.o, CPC). Nesse sentido, “Não sendo o caso de deferimento ou indeferimento da inversão contida no § 1.o do art. 373 do CPC/2015, mas de inaplicabilidade do dispositivo a situação já compreendida na regra comum de encargo probatório, o agravo de instrumento se mostra incabível por falta de adequação típica e carência de interesse recursal” (STJ, 2.a Turma, REsp 1.684.452/PR, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16.10.2017)[1]. – grifamos. A insurgência recursal acerca da decisão saneadora do processo não está prevista no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que somente pode ser mitigado caso verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento por meio de apelação. Sobre o tema, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SANEAMENTO DO FEITO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPUGNAÇÃO PREVISTA NO ART. 357, § 1o, DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRESSUPOSTOS. URGÊNCIA. INUTILIDADE DO JULGAMENTO NA APELAÇÃO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. DECISÃO SANEADORA IRRECORRÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Contra a decisão que determinou a antecipação do custeio de parte do valor fixado a título de honorários periciais, em decisão que organizou o processo e deferiu o pedido de prova técnica requerida pelas partes autora e ré, o agravo de instrumento é incabível por falta de previsão no rol estabelecido nos incisos e no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil 2. A eventual aplicação da taxatividade mitigada (STJ) pressupõe a urgência advinda da inutilidade da medida em sede de apelação. O risco de mero revés material não tem o condão de alçar a necessária inutilidade para a adoção da mitigação acima. Vale registrar que a decisão afirmativa do não cabimento do recurso de agravo para a hipótese em exame afasta a preclusão da matéria, de sorte a possibilitar sua arguição, se o caso, em sede de apelo, conforme dispõe o art. 1.009. § 1o, do CPC. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1329929, 07278788620208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DECLARA PRECLUSA OPORTUNIDADE DE POSTULAR PROVAS. MATÉRIA NÃO PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECORRIBILIDADE DIFERIDA. NÃO CONHECIMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. RISCO DE PERECIMENTO. CONHECIMENTO DA INSURGÊNCIA. OBTENÇÃO DE VÍDEOS SOBRE FATOS ESTRANHOS À RELAÇÃO PROCESSUAL. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. 1.Restou sedimentado em sede de recursos repetitivos o entendimento pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." 1.1.Na hipótese, o recurso é inadmissível quanto à declaração de preclusão da fase de especificação de provas, pois não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento sobre essa matéria, e não há prejuízo para que a questão seja discutida em preliminar de apelação, caso a agravante reste sucumbente e a sentença firme entendimento capaz de ensejar o reconhecimento de cerceamento do direito de defesa. 1.2. Mesmo na vigência do CPC de 1916 a discussão sobre o cerceamento de defesa por indeferimento de prova era remetida para a fase de apelação, mediante conversão do agravo de instrumento em agravo retido. 2.Quanto à irresignação manifestada pela recorrente contra o indeferimento do pedido incidental de produção antecipada de provas, o agravo de instrumento deve ser conhecido, ainda que não haja previsão específica no art. 1.015 do CPC, pois o provimento tem natureza cautelar, previsto no inciso I do referido dispositivo legal, e há risco de perecimento do direito, considerando a possibilidade de perdimento das gravações reivindicadas pela agravante. 3. O pedido de obtenção de vídeo envolvendo fatos estranhos ao objeto da ação é impertinente ao deslinde da causa, justificando seu indeferimento, pois a conduta social e fatos posteriores supostamente praticados pelo recorrente não influem na análise do mérito do litígio, que exige apenas a apreciação da efetiva ocorrência dos fatos narrados na inicial, a constatação do dano alegado e do nexo e causalidade, envolvendo especificamente a relação havida entre a agravante e o agravado, que são partes do processo. 4.Agravo de instrumento e agravo interno desprovidos. (Acórdão 1261100, 07107132620208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE PRODUÇÃO DE PROVA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. Consoante a inteligência do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, no processo de conhecimento não é admissível agravo de instrumento contra decisão que indefere quebra de sigilo bancário e fiscal. II. Decisão sobre produção de prova pode ser válida e eficazmente impugnada mediante razões ou contrarrazões de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. III. Agravo Interno conhecido parcialmente e desprovido. (Acórdão 1394914, 07108610320218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. No caso dos autos, tem-se por evidenciada a hipótese prevista no § 1o do artigo 1.009, do Código de Processo Civil, segundo o qual [a]s questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Com efeito, o agravante não se insurge contra o indeferimento da inversão do ônus da prova, limitando-se a questionar o indeferimento da produção da prova oral por ele requerida. Portanto, não havendo risco de irreversibilidade da decisão exarada, uma vez que a questão poderá ser eventualmente debatida e examinada em preliminar de cerceamento de defesa em recurso de apelação, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento. Nos termos do 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator [n]ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com estas considerações, em relação à pretensão de reforma da r. decisão, na parte que indeferiu a produção da prova testemunhal, por se tratar de recurso manifestamente incabível, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, na forma prevista no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Em relação à pretensão de reforma da decisão recorrida, na parte em que foi revogada a gratuidade de justiça, mostra-se configurado o interesse recursal do agravante, razão pela qual admito o processamento do agravo de instrumento, quanto a esse ponto. Dessa forma, intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de junho de 2023 às 09:33:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1]Código de processo civil comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 7. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.